Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703501-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO D E S P A C H O A parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, após apresentar suas razões recursais (ID 15028327) nas quais pretende a reforma do decreto sentencial, juntou aos autos petições em que afirma o cumprimento de suas obrigações impostas em sentença (ID15028331; 15028353 e 15466383). Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preclusão lógica. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator